Tribunal: STF
Processo: ARE 1515099
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA - ISS - FRANQUIA - SERVIÇOS POSTAIS - INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS PELO FRANQUEADO - PREVISÃO NA LISTA DE SERVIÇOS DA LCF 16/03 E NA LCM 87/05 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com respeito às alegações da apelante, não atua ela em nome da ECT, como afirma. Na verdade, presta serviços e comercializa produtos por ela autorizada e dentro dos parâmetros estabelecidos no contrato de franquia. No entanto, quem presta os serviços é a apelante, em nome próprio. Tanto assim que tem responsabilidade sobre os serviços que presta na forma estabelecida no próprio contrato. Não importa que parte da operação total seja efetuada pela ECT posto que a tributação do ISS é sobre a parte do M serviço prestadipela apelante.



    Conforme acima mencionado não há divergência jurisprudencial. Alguns julgados são pela não incidência do ISS no período em que vigia legislação que não previa tal incidência com relação aos serviços em pauta. Outros, posteriores, já na vigência da novel legislação a respeito do tributo em pauta, reconhecem que, após a edição da nova lei, com alteração da lista anexa, o ISS passou a incidir sobre tais serviços. Evidente que não se trata de divergência entre julgados mas de mera evolução legislativa acompanhada pela jurisprudência que reconhece a mudança constitucional e legal. Tratando-se de julgados deste E. Tribunal, à evidência não contrariam a jurisprudência do E. M, já estão com ela concordes e, não raro, a adotam como paradigma. Por mais que se diga ou escreva, não há como não reconhecer essa realidade.



    Não vinga a alegação de que as atividades elencadas no item 26.01 são privativas da ECT e, se exercidas, podem acarretar consequências em razão do contrato e até constituir crime. Isso porque o contrato de franquia serve, justamente, para delegar de forma legal as atividades privativas da ECT, com os limites previstos no mesmo contrato, para que sejam exercidas pela franqueada.



    O Município tem competência para legislar a respeito da incidência de ISS, não podendo, tão somente, contrariar a legislação federal ou a Constituição, o que não ocorreu no caso em exame. 



    Em que pesem as considerações teóricas e doutrinárias a respeito do conceito de serviço, feitas pela apelante, não afastam elas o fato real: as empresas franqueadas pela ECT prestam serviços.



    Não se vislumbra inconstitucionalidade na LC 116103 nem na LCM 1890183. (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante alega que “a matéria erigida em Apelo Extremo é unicamente de direito e se limita a discutir a incidência tributária em testilha à luz do Texto Maior”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de outubro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente